Tribunal: CARF
Processo: 10410.003377/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas elementos, informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e regularmente compartilhados com a Receita Federal do Brasil, que tem plena independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à norma tributária.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPOIMENTO. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE.
A atuação de advogado no âmbito do procedimento administrativo de fiscalização não constitui requisito de validade, sendo dispensável tanto na fase inquisitorial quanto na fase contenciosa. O comparecimento do contribuinte perante a autoridade fiscal para prestar declaração sem a assistência de advogado não acarreta nulidade do procedimento, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES, GERENTES E REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
São solidariamente obrigadas as pessoas, físicas e/ou jurídicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A existência de confusão patrimonial entre as partes (contribuinte e responsável) confirma a existência do interesse comum.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.003377/2007-27
ACÓRDÃO
1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas
elementos, informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais
e regularmente compartilhados com a Receita Federal do Brasil, que tem
plena independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos
fatos coletados à norma tributária.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPOIMENTO. PRESENÇA DE
ADVOGADO. DESNECESSIDADE.
A atuação de advogado no âmbito do procedimento administrativo de
fiscalização não constitui requisito de validade, sendo dispensável tanto na
fase inquisitorial quanto na fase contenciosa. O comparecimento do
contribuinte perante a autoridade fiscal para prestar declaração sem a
assistência de advogado não acarreta nulidade do procedimento,
inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES, GERENTES E REPRESENTANTES
DA PESSOA JURÍDICA. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da
responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários não
exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
São solidariamente obrigadas as pessoas, físicas e/ou jurídicas, que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
2
principal. A existência de confusão patrimonial entre as partes
(contribuinte e responsável) confirma a existência do interesse comum.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
1
DO PROCESSO E DA DECISÃO DE PISO
Por sua completude, reproduzo abaixo o relatório elaborado pela DRJ Recife:
Trata o presente processo de desdobramento dos processos no
10410.001.367/2007-57, 10410.004.700/2006-07 e 10410.001.385/2007-39,
visando possibilitar o julgamento em separado do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, conforme Representação no 035/2007 da DRF/Maceió/AL, constante à
fl. 02.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais formalizada no processo no
10410.00185/2007-39.
Às fls. 04/10 consta impugnação apresentada pelo Sr. Francisco José Albuquerque
Marques, a quem a fiscalização atribuiu responsabilidade solidária através do
Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 147/148.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
3
Esta Turma de Julgamento, através do Acórdão no 11-27.254, de 07 de agosto de
2009, fls. 122/125, não conheceu da impugnação apresentada por considerar que
os aspectos relativos à responsabilidade pelos créditos tributários da pessoa
jurídica constituíam matéria cuja competência para julgar escapava às Delegacias
da Receita Federal de Julgamento.
Foi apresentado recurso voluntário, fls. 129/150, por parte do interessado, tendo
a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) através do Acórdão no 1301-00.702 de
30 de setembro de 2011, fls. 153/158, anulado o Acórdão acima referido por
preterição do direito de defesa, em função da ausência de análise dos argumentos
do sujeito passivo acerca da responsabilidade tributária, determinando o retorno
dos autos à esta DRJ/Recife para que seja apreciada a sujeição passiva do
interessado.
Em vista do acima exposto, será apreciada por esta turma da DRJ/Recife a questão
da responsabilidade passiva solidária tratada pela impugnação apresentada pela
pessoa física designada responsável solidária.
Foi identificado como responsável tributário o Sr. Francisco José Albuquerque
Marques, com fundamento nos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional,
conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 147/148, lavrado pela
autoridade fiscal, relacionando como sujeitos passivo solidário do crédito
tributário lançado de ofício referente a empresa Alagoas Comércio de Alimentos
Ltda , nos termos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional,
cientificando-o da exigência tributária contida nos Autos de Infração constantes
dos processos 10410.004700/2006-07 e 10410.001367/2007-57 dos quais foram
entregues cópias, e esclarecendo que os documentos comprobatórios das
infrações apuradas, encontravam-se nos processos administrativos fiscais, aos
quais poderiam ter vista na Delegacia da Receita Federal em Maceió/AL.
Através da impugnação constante às fls. 04/10, o interessado requereu a sua
exclusão do pólo passivo da presente ação, alegando não ter concorrido ou
participado de qualquer ilícito que desse origem ao nascimento de obrigação
tributária, não tendo contrariado Estatuto, Contrato Social ou dispositivo legal de
forma que o conduzisse ao pólo passivo.
Como prova, anexa aos autos declarações com firmas reconhecidas, subscritas
por pessoas que haviam participado dos atos operacionais da empresa autuada
no sentido de que recebiam orientações normativas do “sócio proprietário”(sic) e
gerente da mesma, o sr Everaldo Cordeiro dos Santos. Foi juntada também
declaração do advogado que defendeu a empresa autuada perante a Justiça do
Trabalho, sr. José Cícero dos Santos Junior, o qual afirma que o seu contato era
com o gerente Antonio Paulo dos Santos Neto, que representava o “sócio
proprietário”.
Aduz que a procuração que a Alagoas Comércio de Alimentos Ltda lhe havia
concedido, havia sido exercida por pouco tempo, perante o Banco Safra e lhe
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
4
outorgava poderes limitados, apenas para representar a referida pessoa jurídica
perante a instituição financeira sem lhe outorgar nenhum poder de administração
e gerenciamento nem tão pouco para representá-la perante qualquer outro órgão
ou instituição, quer de direito público ou privado, sendo apenas um “instrumento
padrão, elaborado pelo próprio banco, que as instituições financeiras exigem para
as relações negociais com seus clientes”.
Acresce que não haveria provas de que havia agido com interesse ou que “havia
participado do fato que deu origem à constituição dos encargos tributários que
diz a Receita Federal ser credora”, como também não existiria no Código
Tributário ou legislação subsidiária, dispositivo que o enquadrasse no pólo passivo
dessa ação e que as provas por ele trazidas seriam incontestáveis, lhe faltando
interesse e ação participativa.
Afirma não ter praticado ato que viesse de encontro ao disposto no artigo 135 do
CTN, “não existe nos autos da ação administrativa prova que contrarie afirmação
aqui contida, o seu nome foi incluso no Pólo Passivo da referida Ação Fiscal por
mera presunção, contraditando desta forma o disposto na Legislação Tributária
Pátria.”
O julgador de piso julgou improcedente a impugnação por entender que a
autoridade fiscal apontou que havia diversos elementos que demonstravam que o impugnante
exercia poderes de administração na empresa. Foram citados cartões de autógrafos e procurações
junto aos bancos Banco do Brasil S/A e Banco Safra S/A, contratos de abertura de crédito e
documentos em que o recorrente aparecia como avalista e representante da empresa, inclusive
junto com sua esposa. Também foram juntadas declarações de ex-funcionários e documentos
bancários que mostravam que ele, de fato, conduzia os negócios da empresa.
O julgador de piso destacou que, conforme o art. 124, inciso I, do CTN, são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. Observou que a empresa foi constituída por interpostas
pessoas (“laranjas”), desprovidas de capacidade financeira e operacional, com o propósito de
ocultar o verdadeiro titular e administrador, configurando interesse comum nas operações
tributadas.
Com base nas provas e na legislação, o julgador concluiu que o recorrente tinha
efetiva participação e controle da empresa fiscalizada, ainda que formalmente não figurasse como
sócio, e que se verificou a tentativa deliberada de ocultar o verdadeiro administrador e frustrar o
cumprimento das obrigações tributárias. Assim, restou comprovado o interesse comum e
configurada a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, o que levou a confirmar a
sujeição passiva solidária atribuída ao recorrente.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
5
2
DO RECURSO
Irresignada, apresentou Recurso Voluntário (fls. 193 a 228) onde, após pugnar pela
tempestividade do recurso e apresentar seu breve relato dos fatos, apresenta os seguintes
argumentos.
2.1 PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
QUE
ORIGINARAM A AUTUAÇÃO. PRESUNÇÃO FUNDADA NA NÃO APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS QUE ESTAVAM DE POSSE DA SEFAZ/AL.
Sustenta o Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que os
documentos que fundamentaram a autuação não foram juntados aos autos.
O crédito tributário foi constituído com base em presunção de omissão de receitas,
derivada da não apresentação de livros e documentos fiscais pela empresa, embora tais
documentos estivessem, comprovadamente, sob a guarda da Secretaria de Fazenda do Estado de
Alagoas (SEFAZ/AL).
A ausência desses elementos impossibilitou o exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que o Recorrente não teve acesso aos registros que originaram a
presunção fiscal.
Diante disso, requer-se o acolhimento da preliminar de nulidade e a devolução dos
autos à primeira instância, a fim de que sejam incorporados os documentos faltantes, garantindo-
se a regularidade processual e o direito constitucional à ampla defesa.
2.2 DA ILICITUDE DA PROVA COLHIDA EM RELAÇÃO AO DEPOIMENTO DA SRA. MOÍZA
LOPES DO NASCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária fundamentou-se, em grande parte, em prova
emprestada proveniente da SEFAZ/AL — notadamente, o depoimento da Sra. Moíza Lopes do
Nascimento, colhido sem a presença de advogado e sem observância do contraditório.
Referido depoimento foi obtido fora do procedimento fiscal da União e jamais
convalidado pela Receita Federal, configurando prova ilícita, nos termos do artigo 5o, inciso LVI, da
Constituição Federal, que veda o uso de provas obtidas por meios ilícitos.
Ademais, o depoimento revela orientação indevida por parte dos próprios fiscais
estaduais, evidenciando a parcialidade da colheita da prova e o desrespeito ao devido processo
legal.
Diante de tais vícios insanáveis, requer-se o reconhecimento da ilicitude da prova
emprestada, bem como a anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária, por derivar de
elemento probatório manifestamente inválido.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
6
2.3 DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A imputação de responsabilidade solidária ao Recorrente não encontra respaldo
fático nem jurídico.
Os atos praticados decorreram de procuração com poderes restritos, voltados
apenas à movimentação bancária. Não há qualquer prova de que o Recorrente tenha exercido
funções de gestão ou praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social,
como exige o artigo 135, inciso III, do CTN.
A simples realização de operações financeiras, por delegação limitada, não
caracteriza interesse comum no fato gerador, tampouco enseja responsabilidade solidária nos
termos do artigo 124 do CTN.
A fiscalização baseou-se em presunções e depoimentos ilegítimos, sem qualquer
demonstração concreta de dolo ou participação do Recorrente em atos irregulares. Assim, não
restou configurada responsabilidade pessoal, devendo o mesmo ser excluído do polo passivo da
obrigação tributária.
2.4 DO PEDIDO
Por fim requereu o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para
anulação do auto de infração e retorno dos autos à instância de origem, o reconhecimento da
ilicitude da prova produzida e consequente nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária; e, no
mérito, a exclusão de seu nome do polo passivo da relação tributária, por inexistir
responsabilidade solidária, ou, subsidiariamente, o cancelamento das penalidades acessórias, em
observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
3
DA DILIGÊNCIA
O presente processo foi distribuído a relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção deste Conselho, havendo sido exarada a
Resolução no 1201-000.730 de 14 de abril de 2021 (fl. 231 a 236), através da qual os autos foram
convertidos em diligência para que:
Por isso, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade
de Origem, para que esta junte cópia integral dos processos n°s
10410.004.700/2006-07 e 10410.0001.367/2007-57, relativos aos Autos de
Infração da empresa Alagoas Comércio de Alimentos Ltda.
Além disso, considerando que o Recorrente alegou que não teve acesso aos
documentos, que seja dada ciência ao Recorrente, após a juntada dos processos
n°s 10410.004.700/2006-07 e 10410.0001.367/2007-57, intimando-o a apresentar
adendo ao recurso voluntário, caso queira, no prazo de 30 dias após sua ciência.
Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
7
Cumprida a determinação, não se manifestou o recorrente e retornaram os autos a
esta Turma. Tendo em vista que o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama não compõe mais os
quadros desta Turma e Conselhos, o processo foi distribuído a minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DAS PRELIMINARES
2.1 DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE
ORIGINARAM A AUTUAÇÃO
Esta Turma já se debruçou sobre a alegação do recorrente quando do voto da
Resolução no 1201-000.730, de forma que nos termos do art. 114, §12, I do RICARF, em
obediência ao princípio do colegiado, transformo em meus os fundamentos daquele voto os quais
reproduzo abaixo:
Cerceamento do direito de defesa
O Recorrente alega que o “Termo de Sujeição Passiva Solidária” lavrado em seu
desfavor atribuiu sua responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos
créditos cobrados nos processos administrativos fiscais lavrados contra a empresa
Alagoas Comércio de Alimentos Ltda.
Alega o Recorrente que não constam nos autos os documentos que embasaram a
exigência, uma vez que a impugnação foi desmembrada dos processos
administrativos originais, porém os documentos que serviram de base para a
autuação não foram anexados no novo processo originado pelo
desmembramento, impossibilitando a discussão de mérito pelo ora Recorrente,
haja vista que ao mesmo foi atribuída a condição de responsável tributário
solidário pelo débito.
Aduz o Recorrente que impossibilitado de analisar os documentos que
fundamentaram a lavratura do auto de infração restaria cerceado o seu direito de
defesa, requerendo por isso a devolução dos autos à primeira instância de
julgamento, para fins de colacionar aos autos a íntegra dos documentos que
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
8
compõe os processos 10410.001.367/2007-57, 10410.004.700/2006-07 e
10410.001.385/2007-39, possibilitando ao Recorrente o pleno exercício da ampla
defesa e do contraditório, uma vez que ao mesmo está sendo atribuída a
responsabilidade solidária O presente processo originou-se, como pode ser
constatado na Representação n° 035/2007 juntado à e-fl. 2, de desmembramento
dos
processos
n°s
10410.0001.367/2007-57,
10410.004.700/2006-07
e
10410.001385/2007-39, após o Recorrente ter apresentado impugnação ao
Termo de Sujeição Passiva Solidária”.
Infere-se, portanto, que a impugnação apresentada pela Recorrente foi
decorrente do Termo de Sujeição Passiva Solidária de que teve ciência, lavrada no
bojo dos processos administrativos acima referidos.
Denota-se, ainda, da leitura da impugnação e do recurso voluntário, que não
obstante o Recorrente alegar que não teve acesso aos documentos, e portanto
impossibilitado de defender-se da acusação fiscal, apresentou argumentos que só
poderiam ter sido elaborados se tivesse acesso ao(s) auto(s) de infração lavrados
contra a empresa Alagoas Comércio de Alimentos Ltda.
Rejeito, portanto, a arguição de cerceamento do direito de defesa.
2.2 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM FACE DA ILICITUDE DA PROVA COLHIDA
EM RELAÇÃO AO DEPOIMENTO DA SRA. MOÍZA LOPES DO NASCIMENTO
Afirma o recorrente que o Termo de Sujeição Passiva Solidária se baseou em prova
emprestada da SEFAZ/AL, consistente no depoimento da Sra. Moíza Lopes do Nascimento, colhido
sem a presença de advogado e sem observância do contraditório, circunstância que o torna ilícito
à luz do artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. Tal prova, jamais convalidada pela Receita
Federal e obtida com evidente parcialidade dos fiscais estaduais, afronta o devido processo legal,
motivo pelo qual se impõe o reconhecimento de sua nulidade e, por consequência, a anulação do
Termo de Sujeição Passiva Solidária que dela se originou.
Primeiramente temos que dizer que o uso de prova emprestada, por si só, não
configura cerceamento ao direito de defesa, mormente quando ao recorrente foi garantida a
ampla defesa e o contraditório no âmbito do presente processo.
Assim, muito embora tenha se valido a autoridade fiscal de prova produzida no
curso de procedimento fiscal realizada por outro ente tributante, foi assegurado ao recorrente
demonstrar, no presente processo, a invalidade ou a improcedência das alegações constates do
referido depoimento, de forma que lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa. Nesse
sentido é a jurisprudência deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009
PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
9
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas
elementos, informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e
regularmente compartilhados com a Receita Federal do Brasil, que tem plena
independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à
norma tributária. (Acórdão no 9101-004.792 de 06/02/2020.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. PROVA LÍCITA.
É possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, no qual não
tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer, desde que
garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao lançamento.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade. (Acórdão no 9202-011.161 de 29/02/2024).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão no Acórdão embargado, precisa ser sanada
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
As provas obtidas em outro processo do Fisco Estadual, mesmo que este ainda
não tenha "transitado em julgado", são admissíveis no processo administrativo
fiscal, desde que não prejudique o direito de defesa do contribuinte. (Acórdão no
1401-001.568 de 02/03/2016)
No que se refere a suposta falta de assistência à declarante quando de sua oitiva,
cumpre salientar que a fase inicial do procedimento administrativo possui natureza
eminentemente inquisitorial. Somente após a constituição definitiva do crédito tributário é que se
instaura a fase contenciosa, momento em que o contribuinte é formalmente chamado a exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
10
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa durante a fase fiscalizatória,
uma vez que, até a ciência do lançamento, não se imputa ao contribuinte qualquer conduta
contrária à lei, inexistindo, portanto, obrigação de se defender de ato acusatório.
Na etapa inaugural do Processo Administrativo Fiscal, a autoridade fiscal limita-se à
apuração dos fatos, cabendo ao contribuinte apenas prestar esclarecimentos e fornecer
informações, sem que lhe sejam atribuídas infrações ou exigido conhecimento técnico
especializado.
Ademais, verifica-se pelo teor do termo de declaração (fl. 82 a 83) que a Sra. Moíza
compareceu espontaneamente a repartição pública para relatar fatos a respeito de sua
participação na gestão da empresa ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Não há registro
nos autos de que a depoente tenha solicitado a presença de advogado e lhe tenha sido indeferido
o pedido.
Desse modo, não se configura o alegado cerceamento de defesa nem se vislumbra
a necessidade de assistência técnica obrigatória. Conclui-se, portanto, que a presença de
advogado é dispensável tanto na fase inquisitorial quanto na fase contenciosa, aplicando-se, por
analogia, o entendimento consolidado na Súmula no 5 do Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual a ausência de defesa técnica por advogado em processo administrativo não ofende a
Constituição.
Também é nesse sentido a jurisprudência desta Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESENÇA
DE
ADVOGADO.
PRESCINDIBILIDADE.
A presença de advogado no Procedimento Administrativo Fiscal é prescindível
tanto na fase inquisitorial quanto na fase contenciosa. Por conseguinte, o fato de
o contribuinte ter prestado depoimento à autoridade fiscalizadora sem a presença
de causídico não implica nulidade do procedimento. (Acórdão no 2202-005.017 de
12 de março de 2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF. EMISSÃO E PRORROGAÇÃO.
IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA PLURALIDADE DE SUJEITOS
PASSIVOS. DISPENSA DE MPF.
As irregularidades na emissão e prorrogação do MPF não acarretam nulidade do
lançamento, nem do processo administrativo; ademais, nos casos de pluralidade
de autuados, não se exige um MPF para cada um dos responsáveis tributários.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
11
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. LANÇAMENTO. INCLUSÃO DE TODOS OS
RESPONSÁVEIS. VALIDADE.
Uma vez apurada pela Fiscalização a existência de pluralidade de sujeitos
passivos, o lançamento deve ser dirigido contra todos eles, os quais deverão
figurar no polo passivo, assegurando a cada um o direito de defesa.
DEPOIMENTO TOMADO NA REPARTIÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ADVOGADOS.
VALIDADE.
É válido como prova esclarecimento ou depoimento tomado na repartição
pública, mesmo sem a presença de advogado, devendo, como qualquer prova, ser
valorada pela autoridade julgadora, à vista dos demais elementos de prova
constantes dos autos.
DEPOIMENTOS. VALORAÇÃO DA PROVA. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA.
A consideração de depoimentos e documentos se insere na atividade de
valoração da prova, a cargo do órgão julgador, não podendo ser tomada como
cerceamento de defesa, desde que o convencimento seja motivado.
ADMINISTRADORES DE PESSOAS JURÍDICAS. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO OU ESTATUTO. INTERESSE COMUM.
SOLIDARIEDADE.
Os administradores, gestores e representantes de pessoas jurídicas, quando
praticarem atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto,
passam a ser sujeitos passivos da relação tributária, e quando se associam de
forma voluntária e consciente, praticando em conjunto o fato gerador do tributo,
obrigam-se solidariamente pelo pagamento do crédito tributário, dada a
existência de interesse comum.
USO DE DOCUMENTOS FISCAIS PERTENCENTES A EMPRESA DE EXISTÊNCIA
PURAMENTE FORMAL. DOLO.
O uso de documentos fiscais pertencentes a empresa de existência meramente
formal, inexistente de fato, caracteriza por si só o dolo, porquanto a intenção de
lesar a terceiros é intuitiva, emergindo da própria conduta considerada nos seus
aspectos objetivos.
MULTA. ABUSIVIDADE. GRADAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O exame da alegação de abusividade da multa é vedado no processo
administrativo, pois implicaria exame de constitucionalidade da norma legal; e a
gradação da multa é impossível ante a falta de previsão na lei que cominou a
penalidade.
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
12
Quando os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recaírem sobre a mesma base
fática, há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos
inerentes à legislação de cada tributo. (Acórdão no 1301-002.161 de 05/10/2016)
Dessarte, novamente rejeito a arguição de cerceamento do direito de defesa.
3
DO MÉRITO
No mérito, o recorrente contesta tão somente a atribuição de responsabilidade
solidária atribuída a sua pessoa.
Defende que a atribuição de responsabilidade solidária ao recorrente carece de
fundamento fático e jurídico, uma vez que os atos por ele praticados limitaram-se ao exercício de
poderes específicos e restritos conferidos por procuração para fins de movimentação bancária.
Segundo a defesa, inexistem provas de que tenha desempenhado funções de
administração ou praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou violação de contrato
social, conforme exigido pelo artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
A atuação do Recorrente não revela interesse comum no fato gerador, nos termos
do artigo 124 do CTN, e a conclusão fiscal baseou-se apenas em presunções e depoimentos
desprovidos de validade jurídica. Entende ausente a demonstração de dolo ou participação em
atos ilícitos, o que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
obrigação tributária.
Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que o
recorrente exerceu, de forma efetiva e contínua, poderes de administração e gestão da pessoa
jurídica Alagoas Comércio de Alimentos Ltda., figurando como verdadeiro dirigente e beneficiário
das operações comerciais e financeiras da referida sociedade, ainda que não constasse
formalmente do quadro societário.
A seguir, passamos a expor os fatos que demonstram de maneira inequívoca sua
condição de administrador de fato.
a) Dos documentos bancários que comprovam poderes de gestão
Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, especialmente os
obtidos junto às instituições financeiras Banco do Brasil S/A e Banco Safra S/A, restou comprovado
que o recorrente detinha amplos poderes de representação e administração da empresa Alagoas
Comércio de Alimentos Ltda.
Com efeito, foram juntados aos autos cartões de autógrafo e procurações
outorgadas em seu favor, conferindo-lhe poderes para movimentar contas, firmar contratos e
representar a pessoa jurídica perante as referidas instituições.
Constam, ainda, diversos contratos de abertura de crédito e mútuo, nos quais o
mencionado contribuinte figurava como representante legal, avalista e interveniente, sendo
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
13
acompanhado, em alguns casos, por sua esposa, Sra. Sandra Lages Sarmento, igualmente
signatária das obrigações financeiras.
Tais documentos evidenciam que o recorrente não apenas participava das
operações bancárias da empresa, mas exercia plenos poderes de gestão financeira e
administrativa, caracterizando-se, portanto, como seu administrador de fato.
b) Da constituição da empresa por interpostas pessoas (“laranjas”)
A análise da documentação societária e das diligências fiscais revelou que a Alagoas
Comércio de Alimentos Ltda. foi constituída por meio de interpostas pessoas, sendo os sócios
formais — Everaldo Cordeiro dos Santos e Marinita Leandro da Silva — indivíduos de limitados
recursos econômicos e sem capacidade técnica ou gerencial compatível com a natureza das
atividades empresariais desenvolvidas.
Tal constatação conduz à conclusão de que referidos sócios serviram tão somente
como instrumentos de fachada, visando ocultar a identidade do real controlador e beneficiário das
operações, o que se coaduna com os elementos que apontam o recorrente como verdadeiro
dirigente da sociedade.
c) Das declarações e depoimentos que confirmam a administração de fato
Reforçando as provas documentais, a Sra. Moiza Lopes do Nascimento, ex-
funcionária da empresa Alagoas Comércio de Alimentos Ltda. e da sua sucessora GRANDBEEF,
declarou, em depoimento prestado à Secretaria Executiva da Fazenda do Estado de Alagoas, que
sempre reconheceu o recorrente e sua esposa, Sra. Sandra Lages Sarmento, como proprietários de
fato das empresas.
A referida testemunha afirmou, ainda, que assinava documentos por orientação de
prepostos do recorrente, não possuindo autonomia decisória, e que os sócios constantes do
contrato social jamais exerceram funções de direção ou gerência.
Tais declarações, corroboradas por demais elementos colhidos no curso da
fiscalização, demonstram que a administração da empresa era efetivamente exercida pelo
recorrente, independentemente de sua ausência formal no quadro societário.
d) Do vínculo entre a empresa e o imóvel pertencente à família do responsável
A instrução processual revelou, também, que a sede da empresa Alagoas Comércio
de Alimentos Ltda. funcionava em imóvel pertencente ao pai do recorrente, o Sr. Carlos
Albuquerque Marques, o qual declarou ter doado o bem a seu filho.
Segundo a autoridade fiscal, não há registro de contrato de locação ou
contraprestação financeira pela utilização do imóvel, configurando-se, assim, confusão patrimonial
entre o patrimônio particular da família e o da pessoa jurídica.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.438 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003377/2007-27
14
Tal circunstância reforça a conclusão de que o estabelecimento empresarial era, em
verdade, administrado pelo recorrente, que utilizava bens e estrutura familiar para a consecução
das atividades comerciais.
e) Da omissão de obrigações fiscais e do encerramento irregular das atividades
Por fim, apurou-se que a empresa deixou de funcionar sem proceder à sua regular
liquidação e sem apresentar a declaração de rendimentos de encerramento, contrariando o
disposto no art. 207, inciso V, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
As condutas acima narradas evidenciam manobras deliberadas para ocultar a
verdadeira administração e frustrar o controle fiscal, demonstrando que o recorrente exercia
efetivo domínio sobre a sociedade, inclusive no que tange à condução de suas obrigações
tributárias.
Diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que o recorrente foi
o administrador de fato da empresa Alagoas Comércio de Alimentos Ltda., detendo plenos
poderes de gestão e representação, valendo-se de interpostas pessoas, agindo, portanto, em
descordo com a lei; bem como interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias visto a confusão patrimonial decorrente da utilização de bens
particulares pela empresa sem contraprestação financeira e a atuação do sócio de fato em
contratos de financiamento e mútuo em que atuou como avalista, apondo assim seu patrimônio
particular para garantir recursos à atividade da empresa.
Resta, portanto, devidamente configurada as hipóteses de responsabilidade
solidária previstas no art. 124, inciso I, e art. 135, III do Código Tributário Nacional, devendo ser
mantida a sujeição passiva atribuída ao recorrente.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 1445
DF CARF MF
Original